Tribunal: TJDFT
Processo: 0003567-97.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EMPREGO DE ARMA BRANCA. POSSIBILIDADE. QUANTUM DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Determinação do Supremo Tribunal Federal à 2a Turma Criminal do TJDFT, em razão de recurso extraordinário do réu, no sentido de que se exclua o uso de arma branca como qualificadora do crime de roubo; e refaça o apenamento.
2. O uso de arma de branca no delito de roubo não mais se poderá ser considerado como causa de aumento de pena no período da vigência da Lei no 13.654/2018, que a excluiu das disposições do inciso I do § 2o do artigo 157 do Código Penal. Mas, tal circunstância, isto é, o uso de arma branca ou qualquer objeto semelhante poderá ser considerado na primeira fase da dosimetria da pena, também denominada de pena base.
3. Dado parcial provimento ao recurso.